Tribunal: TJDFT
Processo: 0745546-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELOS AUTORES. ART. 85, § 2o, DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. DOIS EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de dois embargos de declaração, opostos contra o acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto nos autos da ação de adjudicação compulsória.
2.Nos primeiros embargos, os autores alegam que houve omissão e contradição no aresto. Aduzem que mesmo em se tratando de ação declaratória, o acórdão reconheceu o proveito econômico como sendo o somatório das quantias cobradas judicialmente, em ação ajuizada visando à outorga da escritura pública de compra e venda, no valor de R$ 37.136,55, importância que norteou a fixação dos honorários sucumbenciais. Sustentam que a ação de adjudicação compulsória não comporta um valor de condenação. 2.1. Nos segundos embargos, o réu, por sua vez, aponta omissão, contradição e obscuridade no aresto e requer o acolhimento dos embargos de declaração, com fins de prequestionamento, visando modificar a fixação dos honorários sucumbenciais e extinguir o feito sem resolução do mérito por inadequação da via eleita. Também aduz que o acórdão se escusou em apreciar a preliminar prejudicial de mérito, qual seja: a carência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido da ação de adjudicação compulsória, por inadequação da via eleita para compor o litígio. No que concerne à fixação dos honorários, sustenta que nenhuma das partes alegou a cobrança da quantia de R$ 25.236,55 e que a lide versa exclusivamente sobre o ressarcimento da quantia de R$ 11.900,00.
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
4. No caso dos autos, o acórdão rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita, admitindo o prosseguimento da ação de adjudicação compulsória, e, no mérito, deu parcial provimento ao apelo para condenar o réu ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico, aferido no montante de R$ 37.136,55, nos termos do art. 85, §2o do CPC. 4.1. O acórdão asseverou que, a análise das condições da ação deve ser feita com base na teoria da asserção, segundo a qual o julgador deve considerar apenas as afirmações do autor, na inicial, sem ingressar no mérito do pedido. Inclusive este é o posicionamento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ: “[...] 3- O exame das condições da ação, como a legitimidade ad causam, deve ser realizado de acordo com a Teoria da Asserção, isto é, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.” (AgInt no REsp n. 1.931.519/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 2/9/2021).
5. Quanto aos honorários sucumbenciais, o acórdão foi claro ao consignar que, conforme a contestação à ação de adjudicação compulsória, o requerido cobrou dos autores o valor correspondente aos custos com a regularização, nos montantes de R$ 11.900,00 e R$ 25.236,55, que se referem às obras de infraestrutura, totalizando o valor de R$ 37.136,55, por unidade. 5.1. O aresto também foi transparente ao asseverar que mediante a ausência de condenação em valor monetário, deve ser aplicado o critério do proveito econômico, obtido pelos autores, nos termos do art. 85, §2o, do CPC e nos termos da jurisprudência deste Tribunal que entende que o parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência, no caso dos autos, será o do proveito econômico alcançado com a ação:“(...) para o caso de sentenças não condenatórias, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação. (...)” (07116001320218070020, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 21/7/2023.).
6. A estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios mencionados. 6.1. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 6.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Dois embargos declaratórios rejeitados.